Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no auto de prisão em flagrante e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
3. Cuida-se de paciente primário, com residência fixa, que desempenha ocupação lícita e as circunstâncias do crime a ele imputado, embora graves, não indicam que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, em especial porque o caso aconteceu numa confraternização em que ele e o ofendido haviam consumido álcool em excesso e após agressões e provocações mútuas. Ademais, há notícia de que ambos conviviam em harmonia anteriormente e o paciente deu apenas um golpe de faca, de modo que a gravidade do fato não extrapolou o normal para o tipo. Aliás, o próprio Ministério Público, ao se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, entendeu que a medida não seria mais necessária, pois, passados mais de dois meses da sua prisão, eventual risco à ordem pública já teria se arrefecido.
4. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco, e, tampouco. Precedentes.
5. Ordem concedida.